Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603546-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
29/07/2024
Número: 0603546-92.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Governador
Objeto do processo: Cargo - Governador - JONI SILVA CORREIA JUNIOR - ELEIÇÕES 2022 -
Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JONI SILVA CORREIA JUNIOR
GOVERNADOR (INTERESSADO)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
JONI SILVA CORREIA JUNIOR (REQUERENTE)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 GLEDSON REGNIER ZAWADZKI VICE-
GOVERNADOR (INTERESSADO)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
GLEDSON REGNIER ZAWADZKI (REQUERENTE)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43920310
26/07/2024
16:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.580

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603546-92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JONI SILVA CORREIA JUNIOR GOVERNADOR
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
REQUERENTE: JONI SILVA CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GLEDSON REGNIER ZAWADZKI VICE-GOVERNADOR
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
REQUERENTE: GLEDSON REGNIER ZAWADZKI
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÃO
DO PRÓPRIO CANDIDATO. ATRASO DE
P O U C O S D I A S E E M B A I X O
PERCENTUAL. IRREGULARIDADE EM
D E S P E S A S R E A L I Z A D A S C O M
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE
SERVIÇO CONTRATADO. PERCENTUAL
IRRISÓRIO. GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
V A L O R
I N E X P R E S S I V O .
I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N O
CONJUNTO APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL ELEVADO. PRINCÍPIOS
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

Num. 43920310 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

1. O estabelecimento de prazos para a
apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações
financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de poucos dias na entrega
dos relatórios financeiros, em relação a
doações recebidas do próprio candidato,
que representam percentual diminuto no
contexto geral da campanha, segundo
jurisprudência desta Corte, configura falha
f o r m a l e n ã o c o m p r o m e t e a
transparência das contas.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo.

2.1. A existência de despesas pagas com
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha – FEFC, sem
a devida comprovação, enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

3. A existência de gastos eleitorais
realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não
informados à época, que correspondam a
percentual expressivo no contexto da
campanha, compromete a fiscalização das
contas.

4. Todas as despesas contraídas ao longo
da campanha eleitoral deverão estar
quitadas até a data fixada para a entrega da
prestação de contas final. Em caso de
ausência de quitação no prazo estipulado,
as dívidas deverão ser assumidas pelo
partido.

4.1. A existência de dívida de campanha
sem a assunção pelo partido, em valor e
percentual diminuto, não compromete a
regularidade das contas.

5. A existência de irregularidades que no
conjunto apresentam valor total superior a
R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da
movimentação financeira de campanha
Num. 43920310 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.

6. Contas desaprovadas com determinação
de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Joni Silva Correia Júnior
, filiado ao partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Governador
nas eleições de 2022.

O candidato obteve 50.729 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 541.389,71, sendo R$
540.448,54 de recursos financeiros (R$ 2.907,09 próprios e R$ 537.541,54 do partido,
oriundos do FEFC) e R$ 941,17 de recursos estimáveis em dinheiro de outros candidatos,
provenientes do FEFC. Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43758587).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43855598):
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) inconsistências em
despesas eleitorais custeadas com recursos do FEFC; c) gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados
à época; e d) dívida de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em
razão da ausência de registro de despesas realizadas à época da apresentação das
contas parciais, o que teria impossibilitado o controle contemporâneo dos gastos (ID
43868691). Consignou, ainda, ressalvas quanto às demais irregularidades apontadas,
com a obrigação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

Num. 43920310 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:

No caso sob análise, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido
pela legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao
contido no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43920310 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

Sobre o tema, os artigos 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997 e artigo 47, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim estabelecem:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;
Num. 43920310 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha.

No caso, uma vez que a doação foi recebida pelo prestador em 19/10/2022, o
relatório financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia 22/10/2022.
Nada obstante, o relatório foi apresentado em 27/10/2022, portanto, com 5 dias de
atraso.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

Num. 43920310 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o valor
deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta transferência hábil a
comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023).

No caso, verifica-se que o atraso de poucos dias de doação oriunda do
próprio prestador não teve o condão de comprometer a transparência das contas, e as
informações constaram na prestação de contas finais, constituindo-se vício meramente
formal.

Nesse panorama, esta Corte tem entendimento no sentido de que a
intempestividade na apresentação de relatório financeiro referente a recurso oriundo do
próprio candidato permite a aprovação das contas com ressalvas, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO E RECURSOS PRÓPRIOS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. DIVERGÊNCIAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. VALOR BAIXO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. EMISSÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS A DESTEMPO. DOAÇÃO DO PARTIDO. RESSALVA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que as doações
informadas em atraso são oriundas do mesmo partido do candidato e de recursos
próprios, nota-se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

Num. 43920310 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

(...)

9. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060278039, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO
NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS DO PARTIDO POLÍTICO E
DO PRÓPRIO CANDIDATO. SUPERAÇÃO. COMPREENSÃO DO TRE-PR. OMISSÕES
DE RECEITAS E DESPESAS. ORIGEM DOS RECURSOS NÃO IDENTIFICADA.
INCIDÊNCIA DO ART. 32, INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
IRREGULARIDADE MANTIDA. VALOR DE R$ 26,00 (0,19% DA DESPESA DE
CAMPANHA). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
COMPREENSÃO DO COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PRÉVIO
RECOLHMENTO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de relatórios
financeiros assenta-se na origem dos recursos, de modo que a irregularidade é sanável
quando a origem dos recursos for o próprio partido político ao qual filiado o candidato.
Entendimento do TRE-PR.

2. Por igual racionalidade, entende-se que o atraso de 1 dias na entrega de relatório
financeiro de doação feita pelo próprio candidato, e operada 8 (oito) dias antes das
eleições, não causa prejuízo à formação da vontade do eleitorado e pode ser
superada pela anotação de ressalvas. Entendimento do TRE-PR.

(...)

7. Contas julgadas aprovadas com ressalvas.

(Prestação De Contas Eleitorais 060340913/PR, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Acórdão
de 08/11/2023, Publicado no(a) DJE-223, data 16/11/2023)

Dessa forma, considerando as particularidades do presente caso,
nomeadamente o fato de que a doação de valor inexpressivo no contexto da campanha,
informada com atraso de poucos dias, é oriunda do próprio candidato, tem-se que a
transparência das contas não foi afetada, tratando-se de vício de natureza formal,
mostrando-se suficiente a aposição de ressalva.

b) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

Constou no parecer de diligências que foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do FEFC, no valor de R$ 200,00, em afronta ao disposto
nos artigos 35, 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43920310 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

Intimado para se manifestar acerca da irregularidade, o prestador se manteve
inerte (ID 43861647).

Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Na espécie, tendo em vista que o prestador deixou de apresentar a nota fiscal
referente ao gasto com o fornecedor indicado na presente prestação de contas, a
irregularidade apontada restou mantida no parecer conclusivo.
Num. 43920310 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

Ademais, além de não ter havido a correspondente apresentação de
documento fiscal referente à prestação de serviços de “publicidade por carro de som” em
nome do fornecedor FRANCISCO ALVES FERREIRA, da conta bancária destinada à
movimentação de recursos do FEFC extrai-se que a transação bancária realizada em
01/09/2022, no valor de R$ 200,00, foi feita em nome de PAULO GIOVANI GONÇALVES
(
d i s p o n í v e l

e
m
:

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654
981/extratos):

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas com FRANCISCO ALVES FERREIRA no montante de R$ 200,00 e,
considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Todavia, tendo em vista o baixo percentual da irregularidade, que representa
apenas 0,036% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 541.389,71), é
possível a anotação de ressalva no item.

c) Gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época:

Constou no parecer conclusivo informação sobre a realização de despesas
em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, que somam R$ 112.949,00, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º,
II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no artigo 47 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber:

Num. 43920310 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA PARCIAL
INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL
REALIZADA A DESTEMPO. IRREGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC. CARRO DE SOM. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E
PERÍODO DE USO. NOTA FISCAL GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O
COMPROVANTE DA PROPRIEDADE DO BEM. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE
RECURSOS. RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução de regência
pode ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a higidez das contas.

2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da movimentação financeira,
em razão da origem, percentual e dias de atraso, a entrega intempestiva dos relatórios
financeiros pode conduzir à desaprovação.

3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos que não transitaram
pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§
2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da natureza do serviço
prestado, exige indicação do veículo e seu período de utilização. A descrição genérica se
Num. 43920310 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

mostra insuficiente para vincular os gastos à campanha eleitoral.

6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está condicionada à
apresentação do contrato e comprovante da propriedade do bem.

7. Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o acompanhamento
concomitante da movimentação financeira realizada na campanha. O órgão julgador
deve avaliar o quanto a falha afetou a regularidade das contas.

8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda que
sejam provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a transparência e lisura
na aplicação dos recursos de campanha.

9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024. (Grifamos)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada,
tendo em vista o valor das operações informadas intempestivamente (R$ 112.949,00),
que equivalem a 20,86% do total de recursos movimentados na campanha (R$
541.389,71), de forma que a irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das contas.

Não obstante tratar-se de recurso público, oriundo do FEFC, as despesas
foram devidamente comprovadas por documentos fiscais idôneos, não havendo que se
falar em devolução de valores ao erário.

d) Dívidas de campanha não assumidas pelo Partido:

Na prestação de contas apresentadas no ID 43758587 há o registro da
existência de dívida de campanha, no valor de R$ 975,22, tendo constado no parecer
conclusivo a irregularidade referente à ausência dos documentos referentes à assunção
de dívida pelo órgão partidário, em afronta ao artigo 33, §§ 2° e 3°, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE), a saber:

Intimado para se manifestar acerca do parecer técnico, o prestador deixou
transcorrer o prazo in albis (ID 43861647).

Sobre o tema, o artigo 33, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Num. 43920310 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

(...)

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político.

3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de
direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

Tem-se, portanto, que as despesas contraídas ao longo da campanha
eleitoral devem ser quitadas até a data fixada para a entrega da prestação de contas final,
e, em caso de ausência de quitação no prazo estipulado, as dívidas poderão ser
assumidas pelo partido, observados os requisitos do citado § 3º.

A existência de dívidas de campanha não assumidas pelo partido atesta a
falta de planejamento financeiro e o descaso do candidato com a obrigação de prestar
contas e, nos termos do artigo 34, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, poderá
conduzir à desaprovação das contas:

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

José Jairo Gomes leciona “não poder o candidato gastar mais do que a
arrecadação lhe permite; é seu dever exercer controle sobre a campanha, moderando os
gastos conforme a disponibilidade de recursos. O desequilíbrio negativo das contas
enseja sua desaprovação, pois denota grave irregularidade” (Direito Eleitoral. 18ª ed.,
2022, Atlas. p.22).

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a dívida de
campanha não assumida pelo partido configura vício insanável, quando referente a
percentual significativo ou valor expressivo, o que afasta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM
SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO.
Num. 43920310 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

INSANABILIDADE. IRREGULARIDADES QUE ULTRAPASSAM 10% DO TOTAL
ARRECADADO. NÃO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 30/TSE. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em processos de prestação de contas, não se admite a juntada tardia de documentos
quando o candidato foi previamente intimado para suprir as falhas identificadas e deixou de
se manifestar oportunamente, haja vista a incidência da preclusão.

2. A dívida de campanha não assumida pelo partido configura vício insanável, o que
afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060051292, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Data 28/04/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA
PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º,
DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA
DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de
campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do
recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão
partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas,
por comprometer a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso
de irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de contas.
Precedentes.

4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída
pelo Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se
tratar de irregularidade de natureza grave, o respectivo montante equivale a 67,46%
dos gastos financeiros de campanha.

5. Recurso especial provido.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Data 29/08/2022)

Não se desconhece que no julgamento das prestações de contas relativas às
eleições do ano de 2022, em relação às dívidas de campanha com valor nominal irrisório,
esta Corte entendeu ser possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para o fim de julgar as contas aprovadas com ressalvas. Nesse
Num. 43920310 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS AO FINAL DE CAMPANHA.
VEÍCULO PRÓPRIO UTILIZADO NÃO DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA DE VALOR IRRISÓRIO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. A propriedade de veículo não declarado no Registro de Candidatura, mas na prestação
de contas de campanha, lançado o automóvel como recurso estimável em dinheiro, afronta
a regra disposta no artigo 25, § 2º da Resolução 23.607/2019. No entanto, informação
acostada pela Procuradoria Regional Eleitoral comprova a propriedade do veículo.

3. Conquanto a existência de dívida de campanha, não assumida pelo partido, seja
falha de natureza grave, por implicar a incerteza quanto ao efetivo pagamento, os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade orientam a aprovação com ressalvas
das contas de campanha, em se tratando de irregularidade que, apesar de possuir
natureza grave, o valor nominal é irrisório.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060354510, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 03/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. 36,66% DOS GASTOS DA CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA.
AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. DÍVIDA DE CAMPANHA. PERCENTUAL DE 10,30%.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A omissão na parcial no montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do
total de gastos de campanha pode gerar anotação de ressalva nas contas, pois apresentada
justificativa de um equívoco de interpretação no momento do lançamento no SPCE, bem
como porque na prestação de contas final todos os gastos foram devidamente
declarados.

2. O percentual de 10,30% referente a dívidas de campanha não comprovado
tempestivamente autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, porque inserido no patamar limítrofe de 10% estabelecido pelo
TSE para superação de irregularidades.

3. Embargos acolhidos para aprovar as contas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241497, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Relator(a) designado(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Data 13/04/2023)

Num. 43920310 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

Deste modo, considerando que a irregularidade por si só representa apenas
0,18% dos recursos arrecadados na campanha (R$ 541.389,71), revela-se adequada a
aposição de ressalvas para o item.

III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas
na presente prestação de contas, as quais, em conjunto, perfazem o total de R$
114.124,22, que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as
prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e
representa aproximadamente 21,08% do total de recursos utilizados na campanha (R$
541.389,71), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, enseja-se, portanto, a desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo
o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)
Num. 43920310 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Joni Silva Correia
Num. 43920310 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22

Junior, candidato não eleito ao cargo de Governador, pelo partido Democracia Cristã -
DC, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 200,00, ao Tesouro
Nacional, via GRU, conforme artigo artigo 79, § 1º da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603546-92.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADOS:
ELEICAO 2022 JONI SILVA CORREIA JUNIOR GOVERNADOR, ELEICAO 2022 GLEDSON
REGNIER ZAWADZKI VICE-GOVERNADOR - Advogada dos INTERESSADOS: ANDRESSA
CAROLINE COLLERE - PR72366 -REQUERENTES: JONI SILVA CORREIA JUNIOR, GLEDSON
REGNIER ZAWADZKI - Advogada dos REQUERENTES: ANDRESSA CAROLINE COLLERE -
PR72366.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.07.2024

Num. 43920310 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521773700000042874919
Número do documento: 24072616521773700000042874919
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:05:22